Tribunal: TJBA
Processo: 0561487-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561487-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA

APELADO: MIGUEL DOS SANTOS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA, FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, CRISLANE PEREIRA NOGUEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSCURIDADE QUANTO À OBSERVÂNCIA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. O ACÓRDÃO NÃO ESCLARECEU O MOTIVO DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que rejeitou simultaneamente os recursos das partes em Ação de Indenização por Danos Morais.
A sentença de origem havia condenado a embargante ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com custas e honorários de sucumbência.
A embargante sustentou omissão do Acórdão quanto à sucumbência recíproca reconhecida em embargos declaratórios no juízo de origem.
Os embargados apresentaram contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a existência ou não de sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
Verificou-se que, embora o Acórdão tenha mantido a sentença de condenação da embargante e estabelecido a responsabilidade exclusiva desta pelos honorários advocatícios, não houve manifestação expressa quanto à sucumbência recíproca alegada.
A condenação em valor inferior ao pedido inicial não caracteriza sucumbência parcial, nos termos da Súmula 326 do STJ.
Esclarecimento necessário, ainda que o conteúdo estivesse implícito, para garantir a coerência do título judicial e possibilitar o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer a inexistência de sucumbência recíproca, permanecendo incólume o Acórdão nos demais pontos.
Tese de julgamento: “A fixação judicial de indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, razão pela qual não se impõe condenação em honorários advocatícios à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, II.
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1005991-04.2023.8.26.0011, Relator: Salles Rossi, j. 19/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado.
STJ, Súmula 326.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0561487-08.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante Ordem Terceira Secular de São Francisco da Bahia e embargados Miguel dos Santos Silva e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER O RECURSO SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.

II